Tribunal: TJDFT
Processo: 0707578-83.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA DE VÍCIO INOCORRENTE. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte ré sucumbente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso interposto. Pretende a parte embargante prequestionar a matéria, bem como aduz a omissão no Acórdão, ao deixar de considerar os fundamentos elencados na peça recursal, sendo que os argumentos expostos no Acórdão não são aptos a justificar o não provimento do recurso, inclusive porque a situação dos autos é distinta daquela apreciada pelo STF no tema 454 de repercussão geral.
II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
III. No caso em concreto, não se configura os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que não há vício de omissão se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente, tampouco quando a conclusão do órgão colegiado seja distinta daquela que a parte entende como adequada.
IV. O Acórdão expressamente decide que: “IV. Conforme dispõe o inciso V do parágrafo único do artigo 15 da lei 12.086/2009, o Policial Militar poderá ser ressarcido por preterição quando tiver sido prejudicado por comprovado erro administrativo. Entretanto, o mero reconhecimento judicial acerca da nulidade do ato que reprovou a parte recorrente na etapa de avaliação psicológica não é suficiente para sua promoção retroativa. Com efeito, é entendimento do Supremo Tribunal Federal, em Repercussão Geral (Tema 454) que "a nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, à qual atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões funcionais que alcançariam houvesse ocorrido a tempo e modo, a nomeação" (RE629392 Recurso Extraordinário, julgamento Plenário em 08/06/2017). V. Ademais, embora alegue que desde 2006 as promoções ocorram apenas por antiguidade, o pleito da parte recorrente tem origem em fatos anteriores, sendo, portanto, regido pelo disposto na Lei 7.289/84, a qual requeria a aprovação em concursos internos para a promoção, a depender do oferecimento de vagas e regulamentos (artigos 60 e 61). Assim, não há que se falar em promoção da parte recorrente para a graduação de 1° Sargento porque não é possível presumir notas e aprovação em seleções da qual não participou. Precedentes: (Acórdão 1102800, 07212469820178070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 13/6/2018, publicado no DJE: 18/6/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1277433, 07454200620198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 3/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
V. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95.
VI. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.